Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-08.2017.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – SEGURO – Inexistindo prova de culpa grave, dolo, má-fé, de inobservância de disposições da legislação de trânsito ou do transporte rodoviária e de medidas de gerenciamento de risco estipuladas por parte da transportadora ré, ônus que era da parte autora seguradora (CPC/2015, art. 373, I), de rigor o reconhecimento da incidência, no caso dos autos, da cláusula DDR

Ementa:
TRANSPORTE RODOVIÁRIO – SEGURO – Inexistindo prova de culpa grave, dolo, má-fé, de inobservância de disposições da legislação de trânsito ou do transporte rodoviária e de medidas de gerenciamento de risco estipuladas por parte da transportadora ré, ônus que era da parte autora seguradora (CPC/2015, art. 373, I), de rigor o reconhecimento da incidência, no caso dos autos, da cláusula DDR (Dispensa do Direito de Regresso) inserta no contrato de seguro, que estipula a renúncia da seguradora autora ao direito de regresso em face da transportadora ré, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a presente ação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000066448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001252-08.2017.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
SEGUROS SURA S/A, são apelados ALLIANZ SEGUROS S/A e SANTIN -
EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencidos o 3o ( que declara) e o 4o julgadores.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR, CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 36975
Apelação Cível no 1001252-08.2017.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense 2a Vara
Apelante: Seguros Sura S/A
Apelado: Santin Equipamentos, Transportes, Importação e Exportação Ltda.
Apelado: Allianz Seguros S/A
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SEGURO
Inexistindo
prova de culpa grave, dolo, má-fé, de inobservância de
disposições da legislação de trânsito ou do transporte
rodoviária e de medidas de gerenciamento de risco estipuladas
por parte da transportadora ré, ônus que era da parte autora
seguradora (CPC/2015, art. 373, I), de rigor o reconhecimento
da incidência, no caso dos autos, da cláusula DDR (Dispensa
do Direito de Regresso) inserta no contrato de seguro, que
estipula a renúncia da seguradora autora ao direito de regresso
em face da transportadora ré, impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a presente
ação.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 588/594, com embargos
de declaração rejeitados (fls. 633), acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas e despesasSucumbente,
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil. Por consequência, julgo prejudicado o exame da lide secundária
resultante da denunciação da lide pedida pela denunciante SANTIN
-
EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA à
denunciada ALLIANZ SEGUROS S/A. Condeno a denunciante ao pagamento das
despesas processuais e advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00”,
Apelação da parte autora (fls. 602/622 instruída com as
guias de recolhimento de fls. 623/625), ratificada a fls. 635, sustentando que: (a) “o
transportador rodoviário responde objetivamente por todos os danos havidos à carga
confiada para transporte, tenha ou não agido com culpa no episódio”; (b) “mão era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante que tinha e tem o dever de provar a culpa da Apelada pelo sinistro, mas era
esta quem tinha e tem o ônus de provar sua inocência”; (c) “o sinistro deve ser imputado
a verdadeira desídia operacional da operadora de transporte rodoviário na figura de seu
preposto; (d) “dúvidas não restam que a causa determinante para os prejuízos foi o
tombamento do veículo transportador”; (e) “defende a reforma da sentença e sustenta
sua pretensão, na medida em que a DDR é de um clareza solar e não se enquadrando ao
caso em análise”; (f) “a cláusula de Isenção de Sub-Rogação de Direitos, inscrita na
apólice de seguros não é uma carta de salvo-conduto ao transportador”; e (g) “promove
a presente ação baseada na quebra da cláusula de Isenção de Sub-rogação de Direitos,
pois além de o tombamento ser o maior exemplo de culpa (nas modalidades imperícia
e/ou negligência), a isenção alcança os sinistros cobertos pelo seguro RCTR-C”.
Resposta da parte ré (fls. 636/645), insistindo que: (a) “a
pretensão não encontra amparo fático e jurídico, pois, consoante se analisa do anexo
instrumento contratual, a Apelante juntamente com a Apelada firmaram cláusula de
dispensa de regresso, cujo limite de dispensa de direito de regresso é da ordem de R$
2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais)”; (b) “não há
responsabilidade alguma da contestante ao pagamento do eventual sinistro ocorrido em
1o de julho de 2015”; (c) “não é aceitável, Excelências que a Apelada e sua Segurada
tenham inserido no contrato de transporte cláusula de dispensa de direito de regresso, no
intuito de contratação do frete por custo mais baixo, e agora, contraditoriamente, venha
a Juízo defender a existência de tal cláusula (que ela mesmo criou para incrementar seu
negócio), ainda mais sem especificar por qual razão, não pode ser aplicada, tendo assim
o direito de regresso”; (d) “vislumbram-se na cláusula mencionada algumas hipóteses
que permitem de fato o direito de regresso contra o transportador, mas a parte
requerente não afirmou a existência de nenhuma delas no caso em análise e nem tão
pouco produziu qualquer prova nesse sentido, de modo sua pretensão não pode ser
acolhida; sob pena de prestigiar o venire contra factum proprium em flagrante afronta ao
princípio da boa-fé objetiva, que deve prevalecer em situações análogas, nos termos do
artigo 13, 187, 42 e, notadamente em relação ao contrato de seguro, o disposto no artigo
765, todos do Código Civil”; (e) “não fosse vantajosa por alguma forma, a cláusula de
dispensa do direito de regresso, a DDR, jamais constaria do contrato de seguro da
Apelante para com a empresa GAMESA”; (f) “o que interessa neste momento é saber se
a cláusula DDR, que exclui o regresso, ressalvados os três casos que menciona,
inexistentes na hipótese, incontroversamente contratada, se aplica ou não ao caso, sendo
que no caso inexiste culpa grave, dolo ou má fé, sendo assim perfeitamente aplicável”;
(g) “o caso fortuito, na hipótese, não pode gerar qualquer responsabilidade à Ré, repita-
se, na medida em que o evento não ocorreu por dolo ou por culpa, mas, por evento
absolutamente imprevisível, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro, o que exclui, por si,
o nexo de causalidade na situação em apreço”; (h) “a Apelante não logrou demonstrar a
presença de quaisquer das excludentes elencadas na cláusula de renúncia ao direito de
regresso, motivo pelo qual a improcedência da presente demanda é medida que se
impõe”.
Resposta da parte denunciada (fls. 678/690), alegando: (a)
“conforme se extrai da apólice juntada às fls. 47/56, a Seguradora/Apelante emitiu em
favor da Apelada/Santin a denominada e conhecida “DDR” (Dispensa do Direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regresso), de modo que a Autora renunciou o direito de se voltar contra a
transportadora ré em caso de sinistro”; (b) “consignar que essa renúncia manifestada,
indubitavelmente influenciou no valor do frete pago pela segurada da Apelante à
transportadora Ré, pois certamente esta última atribuiu o preço do seu serviço levando
em conta os riscos da atividade”; (c) “diminuídos os riscos, a segurada da Apelada pôde
estabelecer condições mais vantajosas quando da contratação do transporte de suas
mercadorias, pois a transportadora tinha a crença de que estaria livre em arcar com
prejuízos que eventualmente poderiam ocorrer à carga transportada, na hipótese de
ocorrência de algum infortúnio”; (d) “claro está que a seguradora Apelada renunciou
antecipadamente ao direito sobre que se funda esta ação”; (e) “é certo que a Apelada
alega a não prevalência da sua renúncia, sob o argumento de que os fatos tal como
ocorreram, constitui exceção à dispensa do direito de regresso (implemento de condição
resolutiva)”; (f) “mais precisamente, defende que o sinistro se deu "pela culpa grave do
motorista responsável pela condução do veículo transportador da carga segurada pela
Autora, nas modalidades de negligência e imperícia, ao realizar manobra indevida sem
garantir a segurança da carga transportada, cuja ingerência estava em seu poder e pelo
descumprimento das disposições que disciplinam o transporte rodoviário de cargas
realizada por parte do motorista ao realizar a manobra causadora do evento danoso” ”;
(g) “não há que se falar em culpa grave por parte do motorista do veiculo transportador,
uma vez que o sinistro se deu por culpa de terceiro, que teria desrespeitado a sinalização
existente no local, por tratar-se de transporte de carga excepcionais e regulada por
autorização especial de transporte do ente público”; (h) “a cláusula de DDR garante a
dispensa de regresso contra a transportadora de todo o risco de responsabilidade civil do
Transportador decorrente de ato culposo (negligência e imprudência), excluindo apenas
a culpa grave e o dolo, o que no caso vertente não ocorreu”; (i) “ao contrário do
pretende fazer crer a Apelante, não há que se falar em implemento da condição
resolutiva que gravava a cláusula de DDR, pelo simples fato de que aludidas condições
não ocorreram na presente demanda”; (j) “enfim, inexiste direito regressivo da
Apelante, ante sua expressa e prévia renúncia, cuja aplicabilidade é reconhecida pela
jurisprudência”; (k) “nas relações jurídicas que envolvem a presença do transportador
rodoviário de carga, incide as regras da Lei no 11.442/2007 que, em seu artigo 12, fixa
as hipóteses em que o transportador é liberado de sua responsabilidade”; (l) “com efeito,
o artigo 12, inciso VI, da referida Lei estabelece que o transportador esta eximido da
responsabilidade quando o contratante do serviço de transporte (proprietária da carga)
contratar o seguro na forma do inciso I do artigo 13 da lei 11.442/2007”; (m) “no caso
em tela, pela própria pretensão exercida pela Apelante/Seguros Sura S/A, verifica-se
que a proprietária da carga (GAMESA) contratou com esta, apólice de seguro
objetivando garantir as perdas ou danos sofridos pela carga segurada”: (n) “se assim o
fez, eximiu o transportador da responsabilidade decorrente do contrato de transporte”; e
(o) “se assim não entenderem Vv. Exas., o que se admite apenas a título de
argumentação, a par da ratificação dos argumentos da peça contestatória, salienta a
Interessada/Allianz, que diante do que foi arguido em sua defesa, na hipótese de ser
julgada procedente a ação principal e, por conseguinte, procedente a Denunciação à lide,
eventual condenação da Seguradora/Denunada/Allianz deverá ficar restrita à reembolsar
à Segurada/Denunciante/Santin, naquilo que esta última seja compelida à pagar,
limitada a responsabilidade da seguradora ao capital segurado, no que exceder a
franquia obrigatória (10% com o mínimo de R$ 2.000,00), sem a incidência de custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o seu recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, afim de julgar procedente a ação.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A parte seguradora, após ter pago a indenização do
seguro, não tem direito de regresso contra o transportador contratado pela segurada, em
caso de pactuação expressa no contrato de seguro da cláusula DDR (Dispensa do Direito
de Regresso), que somente pode ser elidida pela prova da ocorrência de alguma das
condição resolutivas previstas na avença, no caso dos autos: “ culpa grave, dolo e/ou má
fé do transportador e/ou seus prepostos” ou “ inobservância das disposições que
disciplinam o transporte rodoviário e leis do código brasileiro de trânsito e medidas de
gerenciamento de risco estipuladas”.
Neste sentido, para casos análogos, com inteira aplicação à
espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS TRANSPORTE DE
MERCADORIAIS - TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E PERDA DA CARGA
TRANSPORTADA
Contrato de seguro estabelecido entre a empresa AIG
Seguros e o embarcador que se destina a garantia das mercadorias transportadas
em razão da atividade empresarial Disposição contratual na apólice de dispensa
do direito de regresso (DDR)- Pretensão da seguradora de receber, em regresso, o
valor desembolsado
Alegação de tombamento do veículo por culpa grave da
transportadora, o que afastaria a incidência da cláusula DDR Apelante que não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar a alegada culpa grave e/ou dolo da
transportadora, ou que qualquer ato do transportador tenha contribuído para o
sinistro Causas e dinâmica do acidente não esclarecidas Relatório de regulação
trazido que conclui pelo bom estado do caminhão, de seus pneus e do
semirreboque, bem como que o motorista era habilitado
Impossibilidade de se
presumir culpa grave do motorista
Ônus da prova que era da autora

Inteligência da cláusula de dispensa do direito de regresso Análise do seu alcance,
nos termos em que lançada Cláusula genérica, que, se por um lado não exclui da
dispensa os riscos cobertos pelo seguro obrigatório, por outro lado não prevê sua
inclusão Comparação com situações similares, inclusive envolvendo a mesma autora
em outros processos, permite a conclusão de que, se a cláusula de dispensa do direito de
regresso não incluiu entre as hipóteses que permitiam seu afastamento a ocorrência de
sinistro coberto pelo seguro RCTR-C, essa cláusula não pode ser afastada - Sentença
mantida íntegra neste tópico Apelo da autora desprovido. FIXAÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA Sentença proferida sob a égide do anterior Código de Processo Civil
Improcedência da ação que leva à conclusão de inexistência de condenação - Honorários
advocatícios foram fixados com base no artigo 20, § 4o, do CPC então vigente, porém
em valor insignificante, se levado em consideração o fato de que deverim ter sido
atendidos os parâmetros do seu § 3o - Análise do caso concreto que justifica o
atendimento parcial do pleito de aumento da verba honorária - Complexidade da causa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo do trabalho jurídico apresentado permite conclusão de que constitui justa
remuneração o aumento da verba para R$ 80.000,00 - Recurso da autora desprovido e
recurso adesivo da ré parcialmente provido.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1068908-98.2014.8.26.0100, rel. Des. Jacob Valente, j. 08/08/2018, o destaque
não consta
do
original);
(b)
“AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA PELA
SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORAS - TRANSPORTE TERRESTRE -
CLÁUSULA DDR - DERRAMAMENTO DA MERCADORIA (CHAPAS DE
METAL) NA PISTA DE ROLAMENTO - A seguradora, após ter pago a
indenização do seguro, não tem direito de regresso contra as transportadoras, em
razão de o contrato de seguro em análise conter cláusula DDR (Dispensa do Direito
de Regresso) - Ausência de demonstração de dolo, culpa ou má-fé das
transportadoras, situação que autoriza a aplicação da cláusula DDR - Ônus da
prova que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015- RECURSO
DESPROVIDO.” (34a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação Cível
1008401-73.2014.8.26.0068, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 07/12/2017, o destaque não
consta do original); e (c) “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
JULGADA IMPROCEDENTE
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO
NA MODALIDADE RCTR-C (responsabilidade civil do transportador rodoviário de
carga)
impossibilidade de se abrir discussão nessa fase processual acerca da
contratação ou não dessa modalidade de seguro pela apelada questão não ventilada na
inicial
recurso não conhecido nesta parte. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE ausência de prova
nos autos de que o preposto da apelada dirigia de forma imprudente e por isso deu
causa ao acidente, o que implicaria, se caso fosse, no afastamento da cláusula de
dispensa do direito de regresso (DDR) discos do tacógrafo aferidos em período
anterior ao início do transporte da carga tombada e avariada sentença mantida
por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP
recurso desprovido. RESULTADO: recurso conhecido em parte e na parte conhecida,
desprovido.”
(12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1006088-15.2015.8.26.0001, rel. Des. Castro Figliolia, j. 30/11/2017, o destaque não
consta do original)
2.2. Na espécie, diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, verifica-se que:.
(a) a presente demanda visa o ressarcimento de cobertura
securitária realizada pela autora Seguros Sura S/A à sua segurada Gamesa Eólica Brasil
Ltda., decorrente de sinistro ocorrido em transporte terrestre realizado pela parte ré
Santin Equipamentos, Transportes, Importação e Exportação Ltda, das mercadorias
indicadas nas notas fiscais de fls. 58/60, com o pagamento da indenização de
R$625.167,77, indicado no recibo e TED juntados a fls. 125/126:
(b) o contrato de seguro (fls. 47/56) ajustado entre a
seguradora autora e a sua segurada, dono da carga transportada pela parte ré, prevê, de
forma clara e expressa, contém Cláusula de Dispensa do Direito de Regresso DDR,
com a renúncia ou abdicação do direito da seguradora de se voltar regressivamente
contra a transportadora, após o pagamento da indenização à sua cliente segurada, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se ocorrer alguma das condições resolutivas apontadas na avença, nos seguintes termos:
“CLÁUSULA PARTICULAR DE ISENÇÃO DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS
Como exceção ao disposto na Cláusula XXI. “Sub-Rogação de Direitos” das Condições
Gerais, esta Seguradora deixará de exercer o seu direito de sub-rogação contido no
artigo 786 do Código Civil e de cobrar administrativamente o valor indenizado ou
interpor a respectiva ação judicial de ressarcimento contra as transportadoras abaixo
relacionadas, tão somente para hipóteses de transporte rodoviário e armazenagem das
cargas do Segurado com valores até o Limite de R$ 2.750.000,00 (Dois Milhões
Setecentos e Cinquenta Mil Reais) por viagem/evento ou por acúmulo, conforme os
seguintes termos e condições: Relação de Transportadores: Nome da transportadora -
CNPJ (...) SANTIN - EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA 05.134.355/0001-97 (...). Fica, entretanto, preservada a sub-
rogação dos direitos contra as transportadoras acima mencionadas e seus agentes,
agregados, contratados e prepostos, quando ocorrer um sinistro direta ou indiretamente
decorrente das causas ou situações especificadas abaixo: a) dos Riscos Cobertos pelo
Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga; b) Dolo, culpa
(nas modalidades negligência, imprudência e imperícia) e má-fé da Transportadora e/ou
de seus agentes, agregados, contratados e prepostos; c) Quaisquer riscos, quando ficar
comprovado que a Transportadora e/ou seus agentes, agregados, contratados e
prepostos, deixarem de cumprir, observar e respeitar as normas ditadas pelo
DENATRAN e as Leis que disciplinam o Transporte de Cargas no Brasil; d) Quaisquer
riscos, quando ficar comprovada a inadequação e/ou a má conservação do veículo
transportador, dos seus equipamentos, lonas e similares, utilizados pela Transportadora
e/ou seus agentes, agregados, contratados e prepostos, nas operações de carga, descarga,
movimentação e transporte; e) Agravamento do risco se, por qualquer motivo, a
Transportadora embarcar /transportar mercadorias cujos valores estejam acima do limite
máximo de R$2.750.000,00 (Dois Milhões Setecentos e Cinquenta Mil Reais)
estabelecido nessa cláusula particular; f) Consolidação de carga, quando essa ocorrer em
desacordo com o que estiver estabelecido no Plano de Gerenciamento de Riscos n°
(informar), que faz parte integrante da apólice do Seguro de Transportes; e g) Qualquer
descumprimento dos deveres e obrigações inerentes ao programa de
GERENCIAMENTO DE RISCOS, documento este ratificado neste ato como de total
ciência por parte do segurado e da Transportadora, cujas condições e regras estão
descritas na especificação da aludida apólice do Seguro de Transportes”;
(c) no boletim de acidente de trânsito elaborado pela
Polícita Rodoviária Federal juntado aos autos (fls. 63/69), em que o veículo da parte ré
é identificado como V1, consta a seguinte narrativa da ocorrência: “NA BR 116, KM
03, EM ABARÉ-BA, POR VOLTA DAS 16:40, DE ACORDO COM OS VESTÍGIOS
ENCONTRADOS NO LOCAL, SUBSIDIADO PELA DECLARAÇÃO DO
CONDUTOR, VERIFICOU-SE QUE V1, VOLVO/VM 310, COR BRANCA, DE
PLACA
ESU-2163,
QUE
TRANSPORTAVA
UMA
CARGA
SUPERDIMENSIONADA NO SENTIDO DE PERNAMBUCO, AO INICIAR UMA
CURVA, DEPAROU-SE COM OUTRO VEÍCULO, V2, NÃO IDENTIFICADO, QUE
VINHA EM SUA DIREÇÃO. V2 NÃO RESPEITOU OS BATEDORES E NÃO
AGUARDOU O VEÍCULO COM A CARGA SUPERDIMENSIONADA FINALIZAR
A CURVA. PARA NÃO COLIDIR FRONTALMENTE COM V2, O CONDUTOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V1 PRECISOU IR BRUSCAMENTE PARA A DIREITA, O QUE FEZ COM QUE O
SEMI-REBOQUE COM A CARGA BATESSE NO MEIO FIO E SAÍSSE DA PISTA,
DESEQUILIBRANDO O CONJUNTO DO VEÍCULO E TOMBANDO. V1 FICOU
POSICIONADO, TOMBADO, NA FAIXA DA DIREITA, ENQUANTO O SEMI-
REBOQUE COM A CARGA FICOU FORA DA PISTA,NO BARRANCO. V2
EVADIU-SE DO LOCAL”;
(d) na ficha de investigação de acidente/incidente
elaborada por Santin Guindastes juntado aos autos a fls. 70/75, consta a seguinte
análise para a causa do acidente: “Análise da causa raiz. Analisando as causas, o relato
dos colaboradores envolvidos e as condições do local onde ocorreu o acidente chegamos
a conclusão de que o motivo que ocasionou o acidente foi a imprudência de um terceiro
veículo que trafegava na via em alta velocidade e não respeitou o bloqueio feito no
sentido contrario da via. O bloqueio momentâneo da via que estava sendo realizado por
nossos batedores de escolta, tinha a finalidade de garantir a segurança dos terceiros que
trafegavam na via e para que a manobra de contorno da curva acentuado pudesse ser
realizada de maneira correta” (sic);
(e) a Líder Brasil Comissária de Avarias elaborou: (e.1)
termo de vistoria, juntado a fls. 85/86, no que interessa ao julgamento do presente
recurso, com o seguinte histórico da ocorrência: “Em 03.07.2015, comparecemos ao
local da ocorrência rodovia BE 116 Ibó/BA, onde localizamos as partes, constatamos
que o motorista ao desviar de outro veículo em sentido contrário realizou manobra
defensiva para evitar a colisão, vindo a tombar em seguida. O fato se deu em uma curva
acentuada em desnível a direita, o que dificultou ainda mais a reação do motorista. (...)”;
e (e.2) relatório de atendimento de sinistro de transporte, juntado a fls. 87/88, com o
seguinte histórico da ocorrência: “O veículo quanto em uma curva na BR 116 km 03
próximo da cidade de Ibó/BA, o batedor da escolta sinalizou para uma carreta que
vinha na direção contraria para reduzir a velocidade, esta não obedecendo e entrando na
curva em alta velocidade, fez com o motorista realizasse manobra defensiva na curva
vindo a tombar em seguida. Populares e transeuntes da rodovia afirmam que o motorista
tombou quase parado não tendo nenhuma culpa pois desviou para não colidir de frente
com o outros veículo e também por conta do tipo de mercadoria e veículo que conduzia,
afirmando ainda que este foi herói em evitar um acidente de maiores proporções ...”; e
(f) nenhum prova produzida ampara a alegação da parte
autora seguradora de que o acidente aconteceu por desídia do motorista do caminhão da
parte ré transportadora.
Diante das premissas supra, inexistindo prova de culpa
grave, dolo, má-fé, de inobservância de disposições da legislação de trânsito ou do
transporte rodoviária e de medidas de gerenciamento de risco estipuladas por parte da
transportadora ré, ônus que era da parte autora seguradora (CPC/2015, art. 373, I), de
rigor o reconhecimento da incidência, no caso dos autos, da cláusula DDR (Dispensa do
Direito de Regresso) inserta no contrato de seguro, que estipula a renúncia da
seguradora autora ao direito de regresso em face da transportadora ré, impondo-se, em
consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto a essas questões, ausente argumento hábil da parte
autora apelante para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar inútil
tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida, muito bem lançada pela MMa Juíza de Direto, Dra Ana Paula Comini Sinatura
Asturiano, como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) A ação é improcedente.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela seguradora em face da
transportadora, pleiteando o ressarcimento do valor pago a título de
indenização à empresa segurada, em razão de tombamento do veículo
com a carga durante o trajeto, que ocasionou danos nas mercadorias.
A requerida, por sua vez, sustenta que o tombamento do caminhão foi
ocasionado por culpa de terceiro, cujo veículo invadiu a contramão.
De fato, em regra, a seguradora que indeniza o segurado, tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou,
até o limite previsto no contrato de seguro, nos termos dos artigos
786, 346, inciso III, 349 e 350, todos do Código Civil.
No caso, é incontroversa a celebração do contrato de seguro pela
autora com a empresa Gamesa Eólica Brasil Ltda e do pagamento da
indenização pela seguradora autora à segurada.
Quanto à culpa no acidente, a prova é inconclusiva.
O boletim de ocorrência de fls. 64/68 descreve a dinâmica do acidente,
mas não revela qualquer informação concreta sobre a real culpa no
evento.
Segundo consta, o veículo da requerida, ao iniciar uma curva, deparou-
se com outro veículo, não identificado, que vinha em sua direção. Por
consequência, para não colidir, foi bruscamente para a direita, o que
fez com que o semi-reboque com a carga batesse no meio fio e saísse
da pista, desequilibrando o conjunto do veículo e tombando.
Dessa forma, não há como se presumir a desídia operacional do
condutor do veículo da ré, não restando demonstrado que agiu com
dolo ou culpa grave.
Ademais, conforme se verifica da apólice juntada com a inicial (fls.
207/209), há CLÁUSULA ESPECÍFICA DE DISPENSA DO
DIREITO DE REGRESSO, desde que o sinistro não seja decorrente
dos fatos descritos na apólice, entre os quais não se enquadra a
situação dos autos.
Destarte, a discussão gira em torno da responsabilidade ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora pelo ressarcimento da quantia desembolsada pela
seguradora, ante da defesa invocada de que há expressa renúncia da
autora ao direito de regresso materializada na apólice.
Diante do quadro fático, não há provas de que a ré foi culpada pelo
acidente. Assim, entendo válida e eficaz a cláusula de dispensa de
direito de regresso, pois não estão presentes as hipóteses autorizadoras
de seu afastamento para viabilizar a responsabilização da requerida
pelo ressarcimento, em via regressiva, pretendido pela autora.
Em respeito à boa-fé objetiva, deve se atribuir concretude à cláusula,
pois resultante de válida manifestação de vontade dos contratantes.
Ademais, o posicionamento sustentado pela autora esvaziaria de
conteúdo a cláusula de dispensa do direito de regresso, o qual conclui
negócio jurídico válido, eficaz e oneroso.
Sobre a validade e eficácia da cláusula DDR, o E. Tribunal de Justiça
de São Paulo preferiu as seguintes decisões:
Indenizatória. Regressiva de seguradora. Transporte de carga.
Tombamento de caminhão. Impossibilidade de ação regressiva em
virtude de cláusula “Dispensa de Direitos de Regresso” (DDR)
entabulada entre as partes. Recurso desprovido. (TJSP 20a Câmara de
Direito Privado - Apelação no 1003081-82.2015.8.26.0011, da
Comarca de São Paulo Rel. Des. Luis Carlos de Barros v.u j.
05/02/2018).
1020884-11.2015.8.26.0001.
Apelação-
Transporte
de
Coisas
Relator(a): Fernando Sastre Redondo Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado- Data do julgamento:
04/05/2016.
Data
de
registro:
12/05/2016.
Ementa:
AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro. Transporte de mercadorias. Avarias. Cláusula
de dispensa do direito regresso (DDR) aos transportadores
rodoviários, entre os quais se enquadra a ré. Ausência de dolo, culpa
grave ou descumprimento de normas de gerenciamento de risco que
ensejasse sua responsabilização. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Verifica-se que a autora não comprovou a inaplicabilidade da cláusula
DDR à transportadora ré, ônus que detinha, haja vista a posse
exclusiva da documentação correlata, bem como não demonstrou a
ocorrência de qualquer uma das hipóteses aptas a afastar a dispensa de
direito de regresso, ônus que lhe incumbia por configurar fato
constitutivo de seu direito.
Neste sentido:
AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA
PELA
SEGURADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRA TRANSPORTADORAS - TRANSPORTE TERRESTRE -
CLÁUSULA DDR - DERRAMAMENTO DA MERCADORIA
(CHAPAS DE METAL) NA PISTA DE ROLAMENTO - A
seguradora, após ter pago a indenização do seguro, não tem direito de
regresso contra as transportadoras, em razão de o contrato de seguro
em análise conter cláusula DDR (Dispensa do Direito de Regresso) -
Ausência
de demonstração de dolo, culpa ou má-fé das
transportadoras, situação que autoriza a aplicação da cláusula DDR -
Ônus da prova que cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do
CPC/2015 RECURSO DESPROVIDO. (TJSP 24a Câmara de Direito
Privado - Apelação no 1008401-73.2014.8.26.0068, da Comarca de
Barueri Rel. Des. Sergio Shimura v.u j. 07/12/2017).
Assim, não há como afastar a incidência da cláusula DDR prevista
contratualmente, eis que não demonstrada pela autora qualquer de
suas excludentes, sendo válida e eficaz a cláusula excludente do
direito de regresso, de aplicabilidade plena ao caso em tela.
Note-se, também, que a contratação de cláusula de dispensa de direito
de regresso reflete nos custos e nos riscos para a contratação do
seguro, bem comona contratação do frete, que possui um custo bem
menor, diante a ausência de responsabilidade do transportador por
eventual sinistro.
Pelas razões expostas é de rigor a improcedência da ação.”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos, em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quanto,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (STJ-2a Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio
de Noronha, v.u., j. 04/09/2007, DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do
original).
3. Desprovido o recurso da parte autora, em razão da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para
12% o valor da verba honorária sucumbencial fixada pela r. sentença recorrida,
percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.
4. Em resumo, o recurso deve ser, com majoração da verba
honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001252-08.2017.8.26.0040
VOTO No: 45349-3oJulgador
APEL.No: 1001252-08.2017.8.26.0040
COMARCA: Américo Brasiliense
APTE. : Seguros Sura S.A.
APDOS. : Santin - Equipamentos, Transportes, Importação e Exportação
Ltda. e Allianz Seguros S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
RELATOR: Des. Rebello Pinho: voto no 36975

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

1. Em que pesem os excelentes argumentos do E.
Relator Sorteado, Des. Rebello Pinho, o meu voto dava provimento ao
recurso de apelação.
2.1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença
que julgou improcedente esta ação regressiva sob o fundamento de que é
aplicável a cláusula de dispensa de direito de regresso (DDR) ao caso
concreto, o que afasta a sub-rogação da autora nos direitos de sua
segurada (dona da carga avariada).
Sustenta a autora-apelante que a responsabilidade civil
da transportadora é objetiva e que o tombamento do veículo, com a
consequente
perda
da
carga, configurou desídia
operacional.
Assevera também que a cláusula DDR não é aplicável porque a
hipótese dos
autos
é
abrangida pelo
seguro
obrigatório feito
pela transportadora rodoviária (Riscos
Cobertos
pelo
Seguro
de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga - RCTR-C).
2.2. As hipóteses de exceção à DDR foram assim
previstas na apólice de seguro contratada pela dona da
carga Gamesa Eólica Brasil Ltda. com a autora Seguros Sura S.A.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Fica, entretanto, preservada a sub-rogação dos direitos
contra as transportadoras acima mencionadas e seus agentes, agregados,
contratados e prepostos, quando ocorrer um sinistro direta ou indiretamente
decorrente das causas ou situações especificadas abaixo:
a)
dos
Riscos
Cobertos
pelo
Seguro
de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga;
b)
Dolo,
culpa
(nas
modalidades
negligência,
imprudência e imperícia) e má-fé da Transportadora e/ou de seus agentes,
agregados, contratados e prepostos;
c) Quaisquer riscos, quando ficar comprovado que a
Transportadora e/ou seus agentes, agregados, contratados e prepostos,
deixarem de cumprir, observar e respeitar as normas ditadas pelo
DENATRAN e as Leis que disciplinam o Transporte de Cargas no Brasil;
d) Quaisquer riscos, quando ficar comprovada a
inadequação e/ou a má conservação do veículo transportador, dos seus
equipamentos, lonas e similares, utilizados pela Transportadora e/ou seus
agentes, agregados, contratados e prepostos, nas operações de carga,
descarga, movimentação e transporte;
e) Agravamento do risco se, por qualquer motivo, a
Transportadora embarcar / transportar mercadorias cujos valores estejam
acima do limite máximo de R$ 2.750.000,00 (Dois Milhões Setecentos e
Cinquenta Mil Reais) estabelecido nessa cláusula particular;
f) Consolidação de carga, quando essa ocorrer em
desacordo com o que estiver estabelecido no Plano de Gerenciamento de
Riscos n° (informar), que faz parte integrante da apólice do Seguro de
Transportes; e
g) Qualquer descumprimento dos deveres e obrigações
inerentes ao programa de GERENCIAMENTO DE RISCOS, documento
este ratificado neste ato como de total ciência por parte do segurado e da
Transportadora, cujas condições e regras estão descritas na especificação
da aludida apólice do Seguro de Transportes.” (cf. fls. 49-50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, não é apenas a previsão da letra “b”
(hipóteses de dolo, culpa, negligência ou má-fé da transportadora) que
afastam a sub-rogação da apelante nos direitos de sua segurada (dona da
carga avariada).
A exceção da DDR na hipótese dos riscos cobertos pelo
seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário carga é
prevista
justamente
porque, sendo aquele seguro de contratação
obrigatória, a transportadora já estaria coberta por sua própria seguradora
na hipótese de algum dos sinistros abrangidos pelos riscos cobertos
nesse seguro compulsório, não sendo economicamente viável dispensar o
direito de regresso neste caso.
O seguro RCTR-C é contratação compulsória, sendo,
pois, indispensável por imposição legal como prevê o art. 10 do DF
61.867/1967, por se tratar de seguro obrigatório previsto no art. 20, “h” e
“m”, do DLF 73/1966.
Extrai-se
das Condições
Gerais
para
o
Seguro
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga,
Anexo da Resolução 123/2005, da Superintendência de Seguros
Privados que ele “garante ao segurado, até o valor da Importância
Segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por
disposição de lei, for ele responsável, em virtude de danos materiais
sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe
tenham sido entregues para transporte, por rodovia, no território nacional,
contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro
documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o
transporte e SEJAM CAUSADOS DIRETAMENTE POR: I – colisão e/ou
capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;
II – incêndio ou explosão no veículo transportador”.
O art. 13 da Lei no 11.442/2007 e os arts. 1o, § 4o, 19 e
20 das Condições Gerais da Resolução CNSP no 219/2010, determinam
que a estipulação da apólice de RCTR-C pode ser efetuada pelo dono da
carga (contratante dos serviços) ou pelo transportador, quando não firmado
pelo primeiro.
No caso dos autos, o seguro RCTR-C foi firmado pela
transportadora-ré com a litisdenunciada Allianz Seguros S.A. (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
262 e 459-488).
Diante deste cenário, sendo o tombamento da carga
coberto pelo seguro RCTR-C, não há incidência da cláusula de direito de
regresso.
Cabe,
assim, o
exame da responsabilidade
civil
da transportadora.
2.3. Em se cuidando de transporte de coisas, é aplicável
o art. 750 do CC/2002, pelo qual é presumida a responsabilidade do
transportador por quaisquer danos e extravios da mercadoria transportada
ocorridos durante toda a viagem.
O transportador somente afasta a sua responsabilidade
provando que tenha ocorrido fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou
força maior, ou ainda vício intrínseco da coisa, em se cuidando do
transporte de carga (cf. Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2010, pp. 349-350 e Carlos
Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, v. III, São Paulo, Saraiva,
2004, p. 452), o que não é o caso dos autos.
Segundo a doutrina, a culpa de terceiro e o caso fortuito
não afastam o dever do transportador de indenizar, se o fato
imprevisível estiver ligado à atividade normal da empresa. É o chamado
fortuito interno, que, por integrar o risco da atividade da empresa
transportadora, não pode afastar sua responsabilidade, ainda que o fato seja
absolutamente imprevisível.
Sérgio Cavalieri Filho exemplifica algumas hipóteses
de fortuito interno em sua obra:
“O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio do
veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,
por isso que, não obstante acontecimentos imprevisíveis, estão ligados à
organização do negócio explorado pelo transportador” (cf. Programa de
responsabilidade civil, São Paulo, Atlas, 2010, p. 318 – sem destaque no
original). Por isso que a responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportador só é afastada com a ocorrência do chamado fortuito externo,
que é aquele evento também imprevisível e inevitável, mas completamente
desligado da organização do negócio e da atividade exercida, o que não se
verificou in casu.
“Esta Corte tem entendimento sólido segundo o qual,
em se tratando de contrato de transporte oneroso, o fato de terceiro apto a
afastar a responsabilidade objetiva da empresa transportadora é somente
aquele totalmente divorciado dos riscos inerentes ao transporte”
(cf. AgRg no
Ag
1083789/MG,
rel.
Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe 27/4/2009).
Na
hipótese
dos
autos,
a
transportadora apenas afirmou que o tombamento decorreu por culpa
exclusiva de terceiro.
No boletim de acidente de trânsito, foi narrado que
“na br 116, km 03, em Abaré-BA, por volta das 16:40, de acordo com os
vestígios encontrados no local, subsidiado pela declaração do condutor,
verificou-se que v1, volvo/vm 310, cor branca, de placa esu-2163, que
transportava uma carga superdimensionada no sentido de Pernambuco, ao
iniciar uma curva, deparou-se com outro veículo, v2, não identificado, que
vinha em sua direção. v2 não respeitou os batedores e não aguardou o
veículo com a carga superdimensionada finalizar a curva. Para não colidir
frontalmente com v2, o condutor de v1 precisou ir bruscamente para a
direita, o que fez com que o semi-reboque com a carga batesse no meio fio
e saísse da pista, desequilibrando o conjunto do veículo e tombando. v1
ficou posicionado, tombado, na faixa da direita, enquanto o semi-
reboque com a carga ficou fora da pista, no barranco. v2 evadiu-se do
local.” (cf. fl. 64).
Tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade civil do
transportador, por ser caracterizar fortuito interno, inerente aos riscos da
sua atividade comercial.
2.4. A preliminar de prescrição suscitada na contestação
da transportadora não vinga, pois as partes não divergem da aplicação do
prazo ânuo e este se inicia quando do pagamento da indenização, que
ocorreu em 22-4-2016 (cf. fl. 126). E a ação foi proposta em
29-6-2017, tendo havido inequívoca constituição da transportadora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora em 30-6-2016 (cf. fl. 155 e art. 202, V, do CC/2002), o
que interrompeu aquele prazo prescricional.
2.5. Igual destino é o da alegação de incompetência
territorial, pois a cláusula de eleição de foro não é oponível em ações
regressivas, como decidiu o STJ:
“RECURSO
ESPECIAL
-
CONTRATO
DE
TRANSPORTE MARÍTIMO - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-
ROGAÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - MATÉRIA
PROCESSUAL
-
INOPONIBILIDADE
AO
SUB-ROGADO
-
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF -
RECURSO NÃO CONHECIDO. I - O instituto da sub-rogação transfere o
crédito apenas com suas características de direito material. A cláusula de
eleição do foro estabelecida no contrato entre segurado e transportador não
opera efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado. II - Acórdão
assentado em mais de um fundamento, sem que todos tenham sido objeto
de impugnação. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF. III -
Recurso
especial
não
conhecido.” (cf. REsp 1038607/SP, rel.
Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 20-5-2008).
Não
há
preliminares
na
contestação
da litisdenunciada Allianz e, quanto à lide secundária, ela arguiu que
devem ser observados o limite máximo de garantia e franquia de 10% dos
prejuízos com o mínimo de R$ 2.000,00, sem que tenha havido objeção da
transportadora (cf. fl. 539).
2.6. Diante de todo o exposto, pelo meu voto, a ação
regressiva era procedente.
3. Posto isto, o meu voto dava provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
13FFFB9B
13
18
Declarações
de Votos
ALVARO TORRES JUNIOR
145BDD52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001252-08.2017.8.26.0040 e o código de confirmação da tabela acima.